Tribunal: TJDFT
Processo: 0704695-37.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Apelação Cível. Pedido em contrarrazões. Via inadequada. Guarda. Modalidade compartilhada e lar de referência materno: não há indicação de conduta do pai que possa oferecer risco de violência ou qualquer outro comportamento capaz de impedir o exercício da paternidade. Regulamentação de visitas do pai mantida.